Tribunal: TJSP
Processo: 2323487-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL PARA APURAÇÃO DE REAJUSTE EM PLANO DE SAÚDE. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MONTANTE ADEQUADAMENTE FIXADO. CÁLCULO QUE ABRANGE REAJUSTES APLICADOS DESDE 2008. FORMULAÇÃO DE MAIS DE 30 QUESITOS PELAS PARTES. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.